Tribunal: TJDFT
Processo: 0742810-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. SÚMULA 33/STJ E VERBETE 23/TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de repactuação de dívida cumulada com tutela de urgência ajuizada por consumidora contra instituição financeira.
2. O Juízo da 6a Vara Cível declinou de ofício da competência, redistribuindo o feito para o foro do domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões centrais consistem em:
(i) verificar se é possível a declinação de ofício da competência territorial relativa;
(ii) analisar a aplicação das normas do CPC e do CDC quanto à escolha do foro pelo consumidor;
(iii) definir a competência para processamento e julgamento da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula 33/STJ.
5. Em demandas propostas por consumidor, é facultada a escolha do foro do domicílio do autor, do réu ou do local do cumprimento da obrigação, conforme art. 101, I, do CDC.
6. No caso, a autora optou pelo foro do domicílio da ré, escolha legítima e não aleatória, razão pela qual não se admite a redistribuição compulsória.
7. Aplicável o entendimento consolidado no verbete 23 do TJDFT: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento:
“1. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, sendo legítima a escolha do foro pelo consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 43, 46, 53, 63, §1o, e 65; Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Súmula 33/STJ; Verbete 23/TJDFT.